Tribunal: TJMT
Processo: 1009428-11.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009428-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (IMPETRANTE), , JUÍZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE POXOROE-MT (IMPETRADO), UELITON DOS SANTOS REIS - CPF: 042.370.851-12 (PACIENTE), VANDERLEI CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 015.879.531-88 (PACIENTE), LUIZ RICKELME DA SILVA AGUIAR - CPF: 061.245.951-92 (PACIENTE), WALISON VINICIUS CARVALHO SANTOS - CPF: 061.593.321-12 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.

FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
1
.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.

2.
PRISÃO PREVENTIVA
EX OFFICIO
. IMROCEDÊNCIA. MERA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. RESPALDO LEGAL.
3.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR O ENCARCERAMENTO.
4.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. IMPERTINÊNCIA. ACAUTELAMENTO AMPARADO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO.
5
.
SUBSTITUIÇÃO POR

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
O elevado valor dos insumos agrícolas subtraídos (avaliados em R$ 80.535,60), a pluralidade de agentes envolvidos e a audácia do quarteto em invadir o imóvel durante o repouso noturno, ainda retornando mais tarde retornar para subtrair um trator que ajudasse no reboque do caminhão usado para transportar a carga furtada, refletem a gravidade concreta do comportamento ilícito e a periculosidade social dos pacientes, justificando, portanto, a manutenção do encarceramento provisório com vistas a resguardar a ordem pública.

2.
Além de não guardar semelhança alguma com a hipótese de prisão preventiva decretada de ofício na fase investigatória, afigura-se legítima a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a teor do exposto no art. 310, inc. II, do CPP.

3.
Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.
A prisão cautelar não ofende o princípio da homogeneidade, dada a impossibilidade de prever se os pacientes serão condenados quando se encerrar a ação penal ou a quantidade de pena a ser eventualmente aplicada.

5.
Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, como a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social dos pacientes, revela-se descabida

a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes ou inadequadas para acautelar a ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alegou que
Ueliton dos Santos Reis
,
Vanderlei Camargo dos Santos
,
Luiz Rickelme da Silva Aguiar
e
Walison Vinicius Carvalho Santos
, custodiados desde 22.4.2020 por supostamente cometerem o crime de
Furto Majorado pelo Repouso Noturno e Qualificado pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, §§ 1º e 4º, inc. IV, do CP), vêm sofrendo constrangimento ilegal desde que o
Juízo da Vara Única da Comarca de Poxoréo-MT

indeferiu o pedido de revogação da custódia provisória
formulado em benefício deles.

Sustentou a
falta de fundamentação idônea
do decreto prisional, a ilegalidade na
conversão da prisão em flagrante em preventiva
sem provocação da autoridade policial ou do Ministério Público,

a existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia e ofensa

ao
princípio da homogeneidade
das medidas cautelares.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se
revogasse a custódia cautelar
ou,
subsidiariamente
, fossem estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 40767464).

Anexou documentos (ID 40767465 a 40767470).

A liminar foi
indeferida
(ID 42929964).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 41408460).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 42626982), conforme respectivo sumário que segue:

“
Artigo 155, §1 e §4º, inciso IV, do Código Penal
– Alegação de ilegalidade na prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que esta fora decretada de ofício contrariando o disposto na nova redação do artigo 311 do CPP – Inocorrência - A prisão preventiva não fora decretada de ofício na fase investigativa, na verdade após o recebimento do auto de prisão em flagrante, o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, medida perfeitamente prevista no artigo 310, II, do CPP - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar – Deve a prisão preventiva ser mantida para a garantia da ordem pública, tendo em vista a exteriorização do
periculum libertatis
atrelado aos pacientes – Decreto constritivo baseado na gravidade concreta e periculosidade dos agentes – Fundamentação idônea - Constrangimento ilegal inexistente – A prisão preventiva dos pacientes se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena – Ademais, a Pandemia do Covid-19 não implica, por si só, na revogação da prisão preventiva, tampouco na admissão automática dos pacientes em regime de prisão domiciliar – Pacientes que não se encontram no grupo de risco, além de não haver nenhum indício de infectados na prisão - Alegação de violação do princípio da homogeneidade – Inexistência de violação – Naturezas distintas entre a prisão cautelar e a prisão decorrente de condenação penal - Pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade - Presença dos requisitos que autorizam a segregação - Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares alternativas -
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020